Tribunal: STJ
Processo: 1018407-42.2023.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948226 - GO (2025/0192528-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO BERNARDES FERREIRA
ADVOGADO
: LÁZARO GONÇALVES DOS REIS FILHO - GO044826
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO GENÉRICA DOS
DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
federal supostamente violado, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. Cabe ressaltar
que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre atos normativos
não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial, consistente
na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada
do recurso.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:20:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 18c675f4-db59-4e75-812c-c9222a87a541

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948226 - GO (2025/0192528-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO BERNARDES FERREIRA
ADVOGADO
: LÁZARO GONÇALVES DOS REIS FILHO - GO044826
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO GENÉRICA DOS
DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
federal supostamente violado, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. Cabe ressaltar
que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre atos normativos
não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial, consistente
na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada
do recurso.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOAO BERNARDES FERREIRA
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, diante do óbice da Súmula n. 284 do STF (fls. 367-
368).
Nas razões do presente recurso, a parte agravante aduz que (fl. 377):

Não procede a alegação de ausência de indicação dos dispositivos legais
violados. O Recurso Especial analisou com precisão:
1. Violação expressa do
§ 3o, da
no que se refere à
art. 55,
Lei 8.213/91,
possibilidade de prova testemunhal robusta associada a prova material não integral;
2. Violação ao
IV, do CPC (
, haja vista que o
art. 267,
Tema 629/STJ)
Tribunal de origem julgar improcedente o mérito em detrimento da extinção sem
resolução;
Documento eletrônico VDA52139343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/11/2025 18:40:54
Código de Controle do Documento: 2ec42e6e-73a4-4984-bebd-d71a473af1cb

3. Violação ao
§ 1o, IV, do
em razão da fundamentação
art. 489,
CPC/2015,
deficiente do acórdão recorrido.

Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso à análise do órgão colegiado.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 401).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Nos termos da decisão ora agravada, o recurso especial não foi conhecido diante
do óbice da
à consideração de que (fl. 367):
Súmula n. 284/STF,

Por meio da análise do recurso de JOAO BERNARDES FERREIRA verifica-
se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel. Ministro Moura
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)

De fato, verifica-se que as razões do recurso especial, fundamentado nas alíneas
e
do permissivo constitucional (fls. 344-349) não indicaram, de modo claro e
a
c,
objetivo, o dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido
negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF. A título exemplificativo:

[...]
3. O recurso encontra-se deficiente de fundamentação quando não indica
expressamente qual dispositivo de lei federal teria sido contrariado pelo acórdão
recorrido. Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.861.859/ES,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
27/11/2023.
Documento eletrônico VDA52139343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/11/2025 18:40:54
Código de Controle do Documento: 2ec42e6e-73a4-4984-bebd-d71a473af1cb

[...]
1. A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria
sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por
analogia.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.368.250/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre atos
normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do recurso.
No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.809.231/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
28/5/2025,
2/6/2025;
Segunda Turma, relator Ministro Teodoro Silva Santos, julgado
AREsp n. 2.465.638/SP,
em
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
29/4/2024,
7/5/2024;
AREsp n. 2.637.849/PE,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de 17/10/2024.
14/10/2024,
Assim, merece ser mantida a decisão ora agravada, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52139343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/11/2025 18:40:54
Código de Controle do Documento: 2ec42e6e-73a4-4984-bebd-d71a473af1cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.948.226 / GO
Número Registro: 2025/0192528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10184074220234019999 52176104620238090076
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BERNARDES FERREIRA
ADVOGADO : LÁZARO GONÇALVES DOS REIS FILHO - GO044826
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL (ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO BERNARDES FERREIRA
ADVOGADO : LÁZARO GONÇALVES DOS REIS FILHO - GO044826
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52504453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:47
Código de Controle do Documento: 953c68a8-352e-46c7-8e65-623ad29b5aee

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:47
Código de Controle do Documento: 953c68a8-352e-46c7-8e65-623ad29b5aee